Tribunal: STF
Processo: RE 225132
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-04
Data de publicação: 2001-10-04

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. IPTU. 3. Município
de Novo Hamburgo. Art. 1º da Lei Complementar nº 118/90, que deu
nova redação ao art. 15 da Lei nº 48, de 20.12.73 (Código Tributário
Municipal), ambas do citado Município. 4. Progressividade do IPTU.
5. Inconstitucionalidade da lei municipal, por instituir alíquotas
progressivas alusivas ao IPTU, fora da hipótese prevista no art.
182, § 4 , II, da Constituição Federal. 6. Precedentes do STF. 7.
Recurso conhecido e provido.